Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715298-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: WELLINGTON GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.029, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou extinto o processo em relação a um dos executados e desconstituiu a penhora incidente sobre seu patrimônio, porquanto julgado procedente o pedido de nulidade da fiança. 2. A sentença declaratória de nulidade da fiança foi confirmada em segunda instância, havendo interposição de Recurso Especial, inadmitido pela Presidência dessa Corte. Requer o agravante, portanto, a manutenção da execução em face do segundo agravado até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 3. Todavia, o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do CPC, de modo que, não tendo sido atribuído tal efeito ao recurso em referência (ou ao agravo em recurso especial), desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que o acórdão produza os seus jurídicos efeitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a tutela de urgência concedida no processo 0734784-60 é meramente garantidora de um direito, e não satisfativa. Aduz que a extinção seria possível apenas após o trânsito em julgado da sentença, diante do perigo da irreversibilidade da medida. Pugna, com tais argumentos, que que seja sanado o vício apontado, para manter o executado no polo passivo até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação, objetivando a nulidade da fiança. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 300 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que "A sentença declaratória de nulidade foi confirmada em segunda instância, havendo interposição de Recurso Especial, inadmitido pela Presidência deste Corte". Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF” (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Por fim, em atenção ao ID 311885060, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003